Tribunal: CARF
Processo: 11080.732616/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732616/2018-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.902 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17,
do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. Aplicação
do artigo 98 do anexo do Regimento Interno do CARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não homologada,
conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão
geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 1402-006.901, de 13 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo 11080.732554/2018-
81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732616/2018-54
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732616/2018-54

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Cuidam os autos de notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, com alterações posteriores, sendo exigida mediante a aplicação do percentual de 50%
sobre a base de cálculo (valor não homologado).
A Contribuinte apresentou Impugnação, na qual alegou, nos termos do Acórdão
da DRJ, a “impossibilidade do "bis in idem"; a MP 656/14, ao alterar a redação da Lei n° 9.430,
de 1996, art. 74, § 17, modificou o tipo penal, desvirtuando a intenção do legislador; falta de
razoabilidade e proporcionalidade; afronta ao direito de petição, aos princípios constitucionais da
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.”.
A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, entendendo que, a
autoridade administrativa agiu de acordo com a lei, nos termos do art. 142 do CTN. Entendeu
também a DRJ que o processo administrativo em que se discute a não homologação já foi
julgado em primeira instância, sendo a manifestação de inconformidade improcedente e ainda
que pendente de trânsito em julgado, a multa isolada deve ser constituída até porque não há
previsão de suspensão ou interrupção da decadência. Quanto à retroatividade benigna da
alteração legislativa referente ao § 15 do art. 74 da Lei 9.430/96, esta não se estendeu a
compensação não homologada, que já se encontrava como infração no § 17 do dispositivo
citado. Fizeram os julgadores constar que não possuem, nem a autoridade fiscal, competência
para controle de constitucionalidade. Sobre a duplicidade de cobranças, pois haveria multa de
mora sobre as compensações não homologadas, além da multa isolada, não haveria qualquer
ilegalidade, pois a lei assim dispõe.
A Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do qual alegou, que: a) a
constitucionalidade da multa contestada é objeto da ADI n° 4905, bem como do Recurso
Extraordinário n° 796.939, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, sendo a suspensão
dos feitos que versem sobre a questão determinada pelo Ministro Luiz Edson Fachin. Apesar
disso, foi julgada a Impugnação apresentada; b) a aplicação da multa pela não homologação
conjuntamente com a aplicação da multa de mora incorrem em “bis in idem”, pois as sanções
recairiam na mesma infração; c) a declaração foi apresentada dentro do prazo para recolhimento,
não havendo de se falar em mora, a qual se configura na situação como penalização do
contribuinte. Apresenta jurisprudência do CARF sobre multa de ofício e multa isolada sobre falta
de recolhimento de estimativas; d) não há tipicidade para a multa, uma vez que a MP n° 656/14
revogou a punição do § 15 do art. 74 da Lei 9.430/96, também haveria sido revogada a do § 17
do artigo citado, uma vez que ela seria decorrente do § 15. A alteração promovida teria alterado
o tipo penal, pois a infração deixa de ser o pedido de reconhecimento do direito e passa a ser a
realização da compensação em si; e) a aplicação da multa infringe a Razoabilidade e a
Proporcionalidade, bem como atende a ânsia arrecadatória do estado; f) haveria ainda violação
ao direito constitucional de petição.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732616/2018-54

Ao final, a suspensão do presente processo até o julgamento do processo que trata
da não homologação da compensação.
Ato contínuo, a Recorrente apresentou petição nos autos informando que em 18 de
março de 2023, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n.
796.939, fixando o entendimento de que a multa isolada prevista no artigo 74, § 17 da Lei no
9.430/1996 só poderá ser aplicada quando houver comprovada má-fé do contribuinte, definido
que a aplicação automática da multa isolada em casos de não homologação da compensação é
inconstitucional, de modo que é necessário que se faça prova da ocorrência de dolo, fraude ou
má-fé por parte do contribuinte, o que, segundo a Recorrente, não seria o caso, não tendo
ocorrido qualquer comprovação de má-fé por parte do contribuinte, não havendo, nos autos
qualquer indício ou sequer uma breve alegação por parte do auditor fiscal de que o contribuinte
teria agido com má-fé, fraude ou dolo ao efetuar a compensação administrativa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos regimentais, pelo que o recebo e
conheço.
De fato, a Lei 9.430/1996, art. 74, §18, determina que, havendo
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação (como aqui se verifica em relação ao
Despacho Decisório cujo crédito está controlado no processo específico,
a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17 (em discussão
nestes autos) fica suspensa, mesmo que não tivesse sido apresentada
impugnação.
Tendo em vista a decisão desfavorável ao sujeito passivo no julgamento
da manifestação de inconformidade do processo principal, a DRJ julgou
improcedente a impugnação, mantendo a multa exigida no presente
processo .
Como regra, deveria ser determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a
aguardar a publicação da decisão de mesma instância relativa ao processo
principal. No presente caso o sobrestamente ocorreu não exatamente por
esse motivo, mas foi suficiente para viabilizar a conclusão do debate
perante o STF.
De fato, a imposição da multa isolada foi objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732616/2018-54

Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no
736).
Em 17/03/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o
julgamento de ambos os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da
norma que previa a aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o
valor do débito objeto de pedido de compensação não homologado.
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente
conhecida, e, nessa extensão, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, incluído
pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da
Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, que previam a aplicação da
aludida multa nos casos de compensação não homologada. No recurso
extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a
Administração e o Poder Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, a partir do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, foi
declarada a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, em acórdão
assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da
repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do
animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de
um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê
multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de
Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732616/2018-54

5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o
pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz
em legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e
Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa
no processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em
relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara
substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em
que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea
do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca
à compensação tributária na via administrativa deve ser,
necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão
objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em
ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo
Tribunal a quo.
Considerando a repercussão geral e o trânsito em julgado ocorrido em
20/06/2023, aplica-se ao caso o art. 98 do Anexo do RICARF -
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de DEZEMBRO de 2023:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou
em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732616/2018-54

b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Consequentemente, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada,
ficando preteridos os demais argumentos apresentados pela parte, por serem
incompatíveis com os fundamentos aqui adotados, ou desnecessária sua
apreciação, por força do disposto no artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235, de
1972 (“§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”, com redação
dada pela Lei no 8.748/1993.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não homologada,
conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.

Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.902 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732616/2018-54

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 336
DF CARF MF
Original